Tribunal: TJDFT
Processo: 0718178-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência de busca e apreensão do veículo autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), prescindindo da intimação pessoal da parte autora, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses dos incisos II e III do aludido diploma legal, conforme preceitua o §1o do mencionado artigo. Precedentes.
2. Apelação conhecida e não provida.